Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor de Geraldo CÂNDIDO NETO. Antes mesmo da análise do mérito recursal, o agravante, por meio da petição de ID 74224236, formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o advogado constituído tem poderes para tanto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.